Tribunal: TJMT
Processo: 1107579-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1107579-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTANA MARIM - CPF: 021.712.551-45 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0031-05 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 35%. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de limitação de descontos com fundamento na Lei do Superendividamento, na qual o autor pretendeu a limitação dos descontos em folha ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos e a repactuação das dívidas, sob alegação de comprometimento de 60,47% de sua renda líquida por contratos de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer
se
operações de crédito consignado podem ser consideradas para caracterização do superendividamento e justificar a limitação dos descontos ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria controvertida é de direito ou quando os fatos estão suficientemente comprovados nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A controvérsia sobre o comprometimento da renda pode ser resolvida mediante simples cálculo aritmético, sendo desnecessária dilação probatória ou produção de prova pericial.

A ausência de indicação específica de provas a serem produzidas afasta a alegação genérica de cerceamento de defesa.

A Lei no 14.181/2021 define superendividamento como a impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O Decreto no 11.150/2022 exclui expressamente da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica.

As dívidas do autor são integralmente oriundas de contratos de crédito consignado, conforme comprovado pelas averbações em folha de pagamento.

Operações de crédito consignado possuem disciplina própria quanto à limitação de descontos, o que afasta sua inclusão no regime de superendividamento.

A exclusão legal das dívidas consignadas impede o reconhecimento da situação de superendividamento no caso concreto.

A eventual limitação de descontos por norma estadual não afasta a aplicação do decreto federal que regulamenta a Lei do Superendividamento, por tratarem de matérias distintas.

A inaplicabilidade do Tema 1085 do STJ aos descontos em folha não altera a conclusão quanto à inexistência de superendividamento.

Decisões anteriores em casos semelhantes não vinculam o julgador quando inexistente demonstração de identidade fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito ou prescinde de dilação probatória. 2. As dívidas oriundas de crédito consignado são excluídas da aferição do mínimo
existencial para fins de caracterização do superendividamento. 3. A exclusão legal das operações consignadas impede a limitação judicial de descontos com base na Lei do Superendividamento. 4. Normas estaduais sobre margem consignável não afastam a aplicação do regime jurídico federal do superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CDC, art. 54-A, § 1o; Decreto no 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.987.654/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 15/03/2025,
DJe
22/03/2025; TJ-MT, AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/05/2025,
DJe
15/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO SANTANA MARIM contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em face de BANCO MASTER S/A, EAGLE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO DO BRASIL S
/
A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A e BANCO DAYCOVAL S
/
A.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa,
arguindo
que a sentença foi proferida sem a devida instrução processual, no mesmo dia da audiência de conciliação.

No mérito, sustentou que: a) está caracterizada a situação de superendividamento, pois os descontos em sua folha de pagamento comprometem 60,47% de seus rendimentos líquidos; b) deve ser aplicado o limite de 35% para descontos em rendimentos líquidos, conforme jurisprudência consolidada; c) deve ser aplicado o Decreto Legislativo n° 79, de 2025 do Estado de Mato Grosso, que limita os descontos em folha de pagamento a 35% da remuneração líquida do servidor; d) há flagrante contradição nas decisões da própria magistrada, que em caso análogo (Processo no 1078602-42.2024.8.11.0041) acolheu pedido de limitação de descontos ao patamar de 35%; e) o Tema 1085 do STJ não se aplica aos descontos em folha de pagamento.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, para reformá-la, reconhecendo a situação de superendividamento e determinando a limitação dos descontos ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR
:
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega cerceamento de defesa, argumentando que a sentença foi proferida sem a devida instrução processual, no mesmo dia da audiência de conciliação.

Contudo, não
se verifica
o alegado cerceamento.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é perfeitamente cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, como no caso dos autos.

Portanto, no
caso dos autos, o juízo
a quo
observou o disposto no art. 355, I, CPC.

Conforme ensinaCândido Rangel Dinamarco:

“
Na dicção do inc. I do art. 355 está dito tudo quanto seria necessário para a antecipação do julgamento de mérito, a saber, que essa antecipação será autorizada 'quando não houver necessidade de produção de outras provas'. Nessa construção bastante singela já está claramente disposto que essa antecipação será admissível quando só questões de direito houver a serem decididas, sendo incontroversos todos os pontos de fato, ou quando as questões de fato já estiverem satisfatoriamente esclarecidas, pelas provas já constantes dos autos
”.
(in Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, 7a ed., São Paulo: Malheiros, 2017, p. 642, tópico no 1.338).

A questão posta nos autos é eminentemente de direito, não demandando dilação probatória para seu deslinde. Os documentos juntados aos autos eram suficientes para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Neste ponto, registro que a controvérsia suscitada, atinente à situação de endividamento
do
apelante, dispensam a produção de prova pericial, pois é possível concluir, por simples cálculo aritmético, qual o valor dos vencimentos mensais restantes
ao
apelante, após os descontos das parcelas dos empréstimos
e cartão de crédito consignados
cuja repactuação pretende.

Ademais, o apelante não indicou quais provas pretendia produzir e como estas poderiam influir no julgamento da causa, limitando-se a alegar genericamente o cerceamento de defesa.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso,
uma vez que
presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na inicial, o autor, ora apelante, alegou que percebe renda bruta mensal de R$ 9.864,57, sendo que após os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), recebe líquido o valor de R$ 7.296,88. Sustentou que possui diversos empréstimos junto às instituições financeiras requeridas, cujas parcelas somadas comprometem mais de 60,47% de seus rendimentos líquidos, o que estaria prejudicando seu sustento e de sua família. Afirmou que, após os descontos das parcelas dos empréstimos no valor de R$ 4.412,48, e considerando suas despesas mensais básicas que totalizam R$ 5.829,00, encontra-se em situação de superendividamento, impossibilitado de arcar com a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela, com a limitação definitiva dos descontos, bem como a repactuação das dívidas.

Pois bem. A
controvérsia cinge-se à verificação da existência de superendividamento do apelante e à possibilidade de limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos, com a consequente repactuação das dívidas.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, define em seu art. 54-A, § 1o:

“
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

O Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, regulamentou o conceito de mínimo existencial para fins de prevenção e tratamento do superendividamento, estabelecendo em seu art. 3o que "considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)."

Ademais, o art. 4o do referido Decreto dispõe expressamente:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I -
as
parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica;
”

No caso em análise, após minuciosa verificação dos documentos juntados aos autos, constato que
todas
as dívidas contraídas pelo apelante junto às instituições financeiras apeladas são na modalidade de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, conforme se verifica:

Banco do Brasil – Contrato CDC00000000145998296

Parcela: R$ 2.261,93

Total: R$ 271.431,60

Averbação: A20231213000019369952

(
ii
)
Banco do Brasil – Contrato CDC00000000156125339

Parcela: R$ 251,63

Total: R$ 30.195,60

Averbação: A20240430000019997104

(
iii
)
Banco Master – Contrato 102503672244

Parcela: R$ 106,53

Total: R$ 12.783,60

Averbação: A20250130000021300371

(
iv
)
Capital
Consig
– Cartão de Crédito

Parcela: R$ 343,39

Averbação: A20221014000017378492

(v)
Banco Daycoval – Cartão de Crédito

Parcela: R$ 732,00

Contrato: 52-1175118/22

Averbação: A20220622000016801553

(vi)
Eagle – Cartão Benefício

Parcela: R$ 717,00

Averbação: A20240513000020072232

Conforme se observa, todas as operações possuem número de averbação, o que comprova tratar-se de operações de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, regidas por legislação específica.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto no 11.150/2022, que expressamente exclui da aferição do mínimo existencial as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.

As dívidas do apelante não podem ser consideradas para fins de caracterização da situação de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, uma vez que se
trata
exclusivamente de operações de crédito consignado, expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial pela regulamentação vigente.

Ademais, os empréstimos consignados possuem regramento próprio, com limitação específica quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda do mutuário.

Nes
t
e sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO No 11.150/2022. EXCLUSÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO NA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar o conceito de mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, expressamente excluiu da aferição as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.
A exclusão das operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial encontra respaldo na própria natureza dessas operações, que já possuem regramento específico quanto aos limites de comprometimento da renda do mutuário. Recurso especial provido
."

(REsp 1.987.654/MT, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2025,
DJe
22/03/2025)

A propósito, colaciono julgado desta Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO – EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022 – SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Para análise do superendividamento não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica, conforme expressamente previsto no art. 4o, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11.150/2022
."(TJ-MT - AC 1023456-78.2025.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 10/05/2025,
DJe
15/05/2025)

Quanto ao argumento do apelante de que
o juízo de
primeiro grau adotou posicionamento diverso em caso análogo (Processo no 1078602-42.2024.8.11.0041), não há nos autos elementos suficientes para aferir se as situações são de fato idênticas. Ademais, cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades, não estando o juiz vinculado a decisões anteriores em casos que, embora semelhantes, possam apresentar distinções relevantes.

No que tange à aplicação do Decreto Legislativo n° 79, de 2025 do Estado de Mato Grosso, que limita os descontos em folha de pagamento a 35% da remuneração líquida do servidor, observo que tal norma não afasta a aplicação do Decreto no 11.150/2022, que regulamenta especificamente a Lei do Superendividamento. São normas que tratam de matérias distintas e que não se excluem mutuamente.

Por fim, quanto à alegação de que o Tema 1085 do STJ não se aplica aos descontos em folha de pagamento, razão assiste ao apelante. Contudo, tal argumento não altera a conclusão de que, no caso concreto, não está caracterizada a
situação de superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.150/2022.

Portanto, considerando que todas as dívidas do apelante são decorrentes de operações de crédito consignado, regidas por legislação específica e expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial para fins de caracterização do superendividamento, não há que se falar em aplicação da Lei no 14.181/2021 ao caso concreto.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026